Tribunal: TJMT
Processo: 1004766-21.2022.8.11.0004
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004766-21.2022.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS UEZER MENDES - CPF: 013.625.058-03 (EMBARGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO), ADIMAR LEITE DE ALMEIDA - CPF: 211.848.101-25 (EMBARGANTE), FLAVIO CESAR TEIXEIRA - CPF: 252.234.611-34 (ADVOGADO), MARIA DO ROSARIO AMARAL FERNANDES - CPF: 310.813.471-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. PRECLUSÃO PROBATÓRIA. QUITAÇÃO DO PREÇO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. CORREÇÃO DO VALOR DO ITR. ERRO MATERIAL SANADO. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação de adjudicação compulsória de imóvel rural, com alegação de vícios de omissão, contradição, obscuridade e erro material quanto ao valor autorizado para pagamento de ITR.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão ou erro de premissa quanto à preclusão da discussão sobre ata notarial juntada extemporaneamente; (ii) verificar se existe contradição no reconhecimento da quitação do preço mediante depósito judicial posterior à notificação de rescisão; (iii) analisar se houve obscuridade quanto à comprovação da recusa injustificada na outorga da escritura; e (iv) determinar se existe erro material no valor autorizado para levantamento a título de pagamento de ITR.

III. Razões de decidir

3. A alegação de omissão quanto à ata notarial não procede, pois o acórdão fundamentou adequadamente a preclusão com base na conduta processual das partes e na natureza do documento como instrumento de autenticação de prova preexistente.

4. Inexiste contradição quanto à quitação do preço, tendo o acórdão aplicado corretamente o instituto da exceção do contrato não cumprido, considerando o inadimplemento anterior dos vendedores na outorga da escritura.

5. A recusa injustificada restou comprovada pelo inadimplemento contratual dos vendedores e pela existência de débitos fiscais de sua responsabilidade que impediam a transferência do imóvel.

6. Verifica-se erro material quanto ao valor do ITR, pois documentos supervenientes demonstram que o débito foi consolidado em R$ 236.171,11, valor inferior ao autorizado para levantamento, impondo-se a correção para evitar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida com fundamentação adequada, configurando mero inconformismo com a tese jurídica adotada. 2. A correção de erro material quanto ao valor de débito fiscal consolidado em montante inferior ao autorizado para levantamento justifica o acolhimento parcial dos embargos com efeitos infringentes para evitar enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 435, 1.022, 1.026, § 2º; CC, art. 476.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes
opostos por
ADIMAR LEITE DE ALMEIDA
e
MARIA DO ROSÁRIO AMARAL FERNANDES
em face do acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, o qual, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelos embargantes, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou procedente a
Ação de Adjudicação Compulsória
movida por
LUIZ CARLOS UEZER MENDES
, declarando adjudicado o imóvel rural denominado “Fazenda Vitória”, matrícula n.º 71.538, do CRI de Barra do Garças/MT.

Alegam os embargantes, em suas razões (id. 346154871), que o decisum colegiado padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade e erro material, os quais, se sanados, imporiam a alteração do julgado.

Sustentam, quanto à alegada omissão e ao erro de premissa fática relacionados à prova documental (ata notarial), que o acórdão partiu de premissa equivocada ao reconhecer a preclusão do direito de insurgência contra a juntada extemporânea da ata, sob o fundamento de ausência de interposição de Agravo de Instrumento.

Argumentam que a decisão interlocutória que admitiu a juntada do referido documento não seria impugnável por Agravo de Instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, razão pela qual a matéria deveria ter sido suscitada em preliminar de apelação, não havendo falar em preclusão. Asseveram, ainda, que a ata notarial foi juntada 168 dias após o ajuizamento da inicial, sem justificativa plausível, em afronta ao art. 435 do CPC.

No que tange à alegada contradição quanto ao reconhecimento da quitação do preço, aduzem que a decisão seria contraditória ao reputar válido o pagamento realizado por meio de depósito judicial (id. 323209434) em 07/07/2022, ou seja, “29 dias após o embargado ter sido formalmente notificado extrajudicialmente (id. 323209423) acerca da rescisão contratual por inadimplemento”. Defendem que a jurisprudência exige a demonstração da quitação no momento da propositura da ação (arts. 320 e 373, I, do CPC), o que não teria ocorrido, configurando ausência de interesse processual.

Sustentam, ainda, omissão e obscuridade quanto à inexistência de prova da recusa injustificada na outorga da escritura. Afirmam que “não há nos autos qualquer prova de recusa injustificada em outorgar a escritura” e que o embargado jamais teria notificado os vendedores para exigir o cumprimento da obrigação antes de ajuizar a ação.

Invocam, ademais, omissão quanto à aplicação dos institutos da
supressio
e do
venire contra factum proprium
, sob o argumento de que o silêncio do comprador por dois anos, pagando a primeira e a segunda parcelas sem exigir a escritura, teria gerado legítima expectativa de que tal exigência somente seria formulada após a quitação final, revelando comportamento contraditório ao exigir subitamente a escritura e reter o último pagamento.

Apontam, outrossim, erro material e omissão no tocante ao valor autorizado para levantamento a título de pagamento de ITR. O acórdão (assim como a sentença) autorizou o levantamento de R$ 394.920,76, com base em documento antigo (id. 92341728). Todavia, afirmam que documentos supervenientes (ids. 204693236 a 204696593) demonstram que o débito foi parcelado e consolidado, sendo o valor atual necessário para quitação de R$ 236.171,11, requerendo a correção do montante a fim de evitar enriquecimento sem causa ou levantamento a maior.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que seja julgada improcedente a Ação de Adjudicação Compulsória ou, subsidiariamente, corrigido o alegado erro material referente ao valor do ITR.

Intimado, o embargado
LUIZ CARLOS UEZER MENDES
apresentou contrarrazões (id. 347355866), pugnando pela rejeição dos embargos.

Em suas contrarrazões, sustenta que o recurso possui nítido caráter protelatório, visando à rediscussão do mérito. Quanto à ata notarial, defende a ocorrência de preclusão e assevera que o documento não trouxe prova nova, limitando-se a confirmar a veracidade de diálogos de WhatsApp já constantes na inicial, cuja juntada foi validada pelo juízo de primeiro grau em decisão saneadora não impugnada.

No tocante à quitação, afirma que o depósito judicial integralizou o preço, sendo a mora atribuível aos próprios vendedores, que possuíam restrições fiscais (ITR) impeditivas da lavratura da escritura desde o pagamento da primeira parcela, legitimando a exceptio non adimpleti contractus.

Quanto à alegada recusa, sustenta que a própria resistência manifestada na lide e a notificação de rescisão evidenciam a negativa. Rebate, ainda, as teses de supressio, ao argumento de que não foram suscitadas na contestação, configurando inovação recursal.

Por fim, requer a condenação dos embargantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes
opostos por
ADIMAR LEITE DE ALMEIDA
e
MARIA DO ROSÁRIO AMARAL FERNANDES
em face do acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, o qual, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelos embargantes, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou procedente a
Ação de Adjudicação Compulsória
movida por
LUIZ CARLOS UEZER MENDES
, declarando adjudicado o imóvel rural denominado “Fazenda Vitória”, matrícula n.º 71.538, do CRI de Barra do Garças/MT.

Inicialmente,
conheço
dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e interpostos com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Passo à análise pormenorizada dos vícios apontados pelos embargantes.

1. OMISSÃO/ERRO DE PREMISSA QUANTO À ATA NOTARIAL E PRECLUSÃO

Os embargantes alegam que o acórdão teria partido de premissa equivocada ao reconhecer a preclusão da discussão acerca da juntada da ata notarial, sustentando que a decisão interlocutória que admitiu a prova não seria impugnável por Agravo de Instrumento, devendo a matéria ser arguida em preliminar de apelação.

A irresignação, contudo, não merece acolhimento sob a ótica dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, revelando nítido inconformismo com a tese jurídica adotada pelo colegiado.

O acórdão enfrentou a controvérsia de forma clara, fundamentada e exaustiva, assentando que a matéria se encontrava preclusa não apenas em razão da ausência de interposição de recurso, mas também em virtude da própria natureza da decisão saneadora e da conduta processual das partes.

Conforme consignado expressamente no voto condutor:

“Referida decisão foi motivo para oposição de embargos de declaração pelo requerente, Luiz Carlos Uezer Mendes, cuja decisão constante no ID. 323209918, reconheceu que a parte requerida, Adimar e Maria do Rosário, não apresentaram "qualquer manifestação acerca da produção de provas, o que resultou na preclusão do seu direito de se manifestar sobre esse ponto. Essa circunstância fica ainda mais evidente ao analisarmos as contrarrazões aos embargos de declaração (id.168045291), nas quais os requeridos expressamente defendem o julgamento antecipado da lide. Ao pleitear o julgamento imediato do processo, a parte evidencia a confirmação de que não possui interesse na produção de provas.”

E prosseguiu o Acórdão, rebatendo a tese de inovação probatória indevida:

“Ademais, cumpre salientar que a ata notarial
não
constituiu documento novo, mas sim instrumento de autenticação de elementos probatórios já presentes nos autos e dotada de fé pública. Tratou-se, portanto, de medida destinada a assegurar a confiabilidade e a validade formal dos prints apresentados, após impugnação da prova juntada com a exordial, não configurando inovação probatória intempestiva.”

Portanto, o acórdão não se limitou a reconhecer a preclusão em razão da ausência de interposição de Agravo de Instrumento, mas fundamentou a conclusão na ocorrência de
preclusão lógica
, decorrente do pedido de julgamento antecipado da lide formulado pelos próprios requeridos, bem como na natureza da ata notarial como instrumento de autenticação de prova preexistente (prints juntados com a petição inicial), admitida à luz do art. 435 do Código de Processo Civil e em consonância com o princípio da busca da verdade real.

Não há, pois, omissão ou erro de premissa. O que se verifica é mera divergência de entendimento entre a parte e o julgador quanto à aplicação das normas processuais, circunstância que não autoriza o manejo de embargos de declaração.

2. DA AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO QUANTO À QUITAÇÃO E RECUSA INJUSTIFICADA

Os embargantes apontam suposta contradição no reconhecimento da quitação do preço, ao argumento de que o depósito judicial teria sido realizado após a notificação extrajudicial de rescisão, circunstância que afastaria a boa-fé e o interesse processual. Sustentam, ainda, obscuridade quanto à comprovação da recusa injustificada na outorga da escritura.

Mais uma vez, contudo, verifica-se mera tentativa de rediscussão do mérito. A contradição apta a ensejar a oposição de embargos de declaração é a interna, isto é, aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo do julgado, hipótese que não se verifica no caso em exame.

O acórdão foi expresso ao aplicar o instituto da
exceptio non adimpleti contractus
para justificar a inexigibilidade da terceira parcela antes da regularização do imóvel pelos vendedores, reconhecendo a mora anterior destes.

Confira-se o trecho do voto embargado que afasta qualquer dúvida:

“Restou incontroverso que o autor efetuou o pagamento da primeira parcela em 12/05/2020, no valor de R$ 1.900.000,00. Por conseguinte, os apelantes estavam obrigados a outorgar a escritura definitiva do imóvel em favor do autor, o que não ocorreu. Nesse contexto, tendo os apelantes inadimplido sua obrigação de outorgar a escritura definitiva após o pagamento da primeira parcela, não podem exigir do autor o cumprimento pontual de sua obrigação de pagar a terceira parcela.”

E mais:

“Ademais, a notificação extrajudicial alegadamente realizada pelos apelantes em 08/06/2022 não produz os efeitos pretendidos, considerando que o autor estava amparado pelo instituto da exceção do contrato não cumprido, uma vez que os apelantes primeiramente descumpriram sua obrigação contratual de outorgar a escritura após o pagamento da primeira parcela (...)”

O colegiado entendeu que a recusa injustificada restou comprovada pelo inadimplemento contratual dos vendedores, consistente na não outorga da escritura após o pagamento da primeira parcela, bem como pela existência de débitos fiscais (ITR) de responsabilidade exclusiva destes, os quais obstavam a transferência do imóvel. O depósito judicial realizado posteriormente, nesse contexto, apenas corroborou a intenção do comprador de adimplir a obrigação, inexistindo qualquer contradição lógica na validação desse ato.

As teses de
supressio
e
venire contra factum proprium
foram afastadas, ainda que implicitamente, em razão da prevalência da
exceptio non adimpleti contractus
e da boa-fé objetiva, que impõe aos vendedores o dever de entregar o bem livre e desembaraçado de ônus.

Portanto, não há omissão e contradição no acórdão, tratando-se, na realidade, de mera irresignação dos embargantes quanto à conclusão do julgado, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS
. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte
.” (STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024). (grifo nosso)

3. DO ERRO MATERIAL/OMISSÃO QUANTO AO VALOR DO ITR

Por outro lado, assiste razão aos embargantes no tocante ao valor autorizado para levantamento a título de pagamento de ITR.

O acórdão manteve a sentença que autorizou o levantamento da quantia de
R$ 394.920,76
. Ocorre que os embargantes trouxeram aos autos documentos supervenientes (ids. 204693236 a 204696593), os quais demonstram que o débito fiscal foi objeto de parcelamento e posterior consolidação, sendo o valor atualmente necessário à sua quitação de
R$ 236.171,11.

O próprio embargado, em suas contrarrazões, não se opõe à correção do montante, limitando-se a pugnar pela manutenção da procedência da ação. Ademais, verifica-se que o juízo de primeiro grau, em sede de embargos de declaração (id. 206892299), já havia retificado o valor para
R$ 236.171,11
, circunstância que não restou expressamente refletida no dispositivo do acórdão, o qual manteve a sentença “por seus próprios fundamentos”, podendo gerar dúvida quanto ao valor efetivamente autorizado para levantamento.

A manutenção do montante originário (R$ 394.920,76), superior ao débito fiscal consolidado, pode ensejar enriquecimento sem causa ou levantamento indevido de valores pertencentes aos vendedores, a título de saldo remanescente do preço.

Assim, impõe-se o
acolhimento parcial
dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, tão somente para adequar o valor autorizado para levantamento ao montante real do débito fiscal, conforme apurado ou a ser apurado em liquidação/cumprimento de sentença, limitado ao teto de
R$ 236.171,11
, ou ao valor atualizado devidamente comprovado nos autos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO PARCIALMENTE,
apenas para
acrescentar
no dispositivo do Acórdão, determinando que a autorização de levantamento para quitação dos débitos de ITR observe o valor efetivo da dívida consolidada,
limitado ao montante de R$ 236.171,11 (duzentos e trinta e seis mil, cento e setenta e um reais e onze centavos)
, devendo o saldo remanescente ser liberado em favor dos vendedores/apelantes, mantendo-se, no mais, inalterado o v. Acórdão embargado.

Considerando que os embargos foram acolhidos em parte apenas para corrigir erro material, sem modificação do julgado, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026